Tribunal: CARF
Processo: 10183.720439/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720439/2007-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.489 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
BARRA DO CRAVARI AGROFLORESTAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE O VOTO E A CONCLUSÃO
Constatada divergência entre o voto e a conclusão, dada a diferença dos anos
para Área de Reserva Legal e o Valor da Terra Nua entre os anos de 2003,
2004 e 2005, é de rigor o acolhimento dos embargos de declaração para a
devida correção da imperfeição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão 2201-006.221, de 04 de março de 2020,
para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado consignado que, para o exercício de 2004,
devem ser considerados uma Área de Reserva Legal de 7.980,2614 ha e um VTN R$ 136,00/ha.
(documento assinado digitalmente)
Carlo Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakasu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo.
Relatório
Tratou o presente processo de impugnação total a Notificação de Lançamento
lavrada em procedimento de Revisão de Declaração – Malha Fiscal ITR, Exercício 2004, Imóvel
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720439/2007-90
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.489 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720439/2007-90

Rural NIRF n. 6.204.439-7. O procedimento fiscal foi conduzido pela Seção de Fiscalização da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Cuiabá/MT. Foi lançado o valor de R$ 581.519,26
(valor originário), o qual consolidado na data da lavratura da Notificação, entre multa de ofício e
juros moratórios resultaram no valor de R$ 1.286.320,59
Em 21/08/2009 foi exarado o Acórdão de Impugnação n. 04-18.441 da 1a
Turma da DRJ/CGE (fls. 93 a 103), em que por unanimidade de votos, foi considerado
procedente o lançamento mantendo na íntegra o crédito tributário exigido.
No Acórdão n. 2201-006.221 (fls. 147 a 156), em Sessão de 04/03/2020,
acordou-se por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do tributo devido considerando a Área de Preservação Permanente
constante do Laudo apresentado pelo contribuinte, a área de Reserva Legal no percentual
reconhecido como averbado pela autoridade lançadora e valor do VTN apresentado pelo laudo
de avaliação.
Em 27/01/2021 o contribuinte apresentou questionamento (fls. 173 a 178) à
DRF/Brasília acerca do cálculo efetuado para liquidação do julgado, requerendo:
a) revisão de valores lançados a título da autuação no processo administrativo;
b) afirma que a área de Reserva Legal compreendia 50% da área total do imóvel
rural (4.987,6634 ha) em 2003 e a partir de maio de 2003 passou a ser de 80% da área total
(7.980,2614 ha), conforme averbação na matrícula n.o 5.033 do CRI de Juara/MT;
c) que no CARF conseguiu demonstrar a averbação na matrícula de área de
Reserva Legal no percentual de 80% e fez com que os Conselheiros também reconhecessem que
a averbação na matrícula era causa comprobatória para fins de isenção do ITR;
d) que da leitura do Acórdão ficou evidente o reconhecimento de 80% de Área de
Reserva Legal e, contudo ao se deparar com o cálculo apresentado foi reconhecido apenas 50%
da área de reserva legal (4.987,70 ha), o que justifica o presente pedido de revisão.
Na análise da Informação EREC/DRF/BSB no 514/2021, de 30/03/2021 (fls.
196 a 200) concluiu-se que, com relação a Área de Reserva Legal e o VTN, a conclusão está
divergente com o que consta na Decisão e no Voto. O Delegado da DRF/Brasília opôs Embargos
Inominados, com fundamento no art. 66 do Anexo II, do RICARF, por meio da Informação
fiscal.
No Despacho de 30/07/2021 (fls. 216 a 219) houve a admissão dos Embargos do
Delegado/DRF/Brasília/DF e, considerando que o presente processo foi julgado na sistemática
de repetitivo do paradigma 10183.720395/2007-06, encaminhou-se a esta Turma Ordinária (fl.
220).
É o Relatório.
Voto
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.489 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720439/2007-90

Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Conforme fundamentos expostos na decisão de admissibilidade (fls. 216 a 219) ,
houve divergência entre o voto e a conclusão, como foi destacado pela Informação
EREC/DRF/BSB no 514/2021 (fls. 196 a 200):
Voto
Reconhecimento da área de reserva legal.
(...)
Sendo assim, analisando os presentes autos, verifica-se que para o ano de 2003 a Área
de Reserva Legal a ser reconhecida é a de 4.987,6634ha, que corresponde à 50%
(cinquenta por cento) da área total do imóvel. E para os exercícios de 2004 e 2005
devem ser de 80% (oitenta por cento) da área total do imóvel que corresponde a
7.980,2614ha.
(...)
Dos critérios para apuração do Valor da Terra Nua.
(...)
Sendo assim, devem ser aplicadas ao presente caso, a conclusão constante do laudo nos
seguintes termos:
Ao avaliarmos o valor do imóvel verificamos que a media do valor de venda por hectare
da Fazenda Palmasola seria em 2.003, igual a: Vv (médio) = 126,28/hectare. Logo o
valor venal para a propriedade seria de R$ 126,00/ hectare x 9.975,3268 hectares,
conclui-se que para o imóvel o valor da terra é de R$ R$ 1.256.900,00; em 2004, igual
a: Vv (médio) = 136,00/hectare. Logo o valor venal para a propriedade seria de R$
136,00/ hectare x 9.975,3268 hectares, conclui-se que para o imóvel o valor da terra é
de R$ R$ 1.356.650,00; em 2005 igual a: .Vv (médio) = 154,00/hectare. Logo o valor
venal para a propriedade seria de R$ 154,00/ hectare x 9.975,3268 hectares, conclui-se
que para o imóvel o valor da. terra é de R$ R$ 1.536.200,00.
Contudo na Conclusão, constou:
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial provimento para
determinar o recálculo do tributo devido considerando a Área de Preservação
Permanente de 542,5618ha, constante do laudo apresentado pelo contribuinte, a área de
Reserva Legal de 4.987,6634ha e o valor do VTN de R$ 126,00/ha apurado pelo laudo
de avaliação apresentado.
Feitos estes esclarecimentos, fica clara a divergência entre o voto e a conclusão,
dada a diferença dos anos para Área de Reserva Legal e o Valor da Terra Nua entre os anos de
2003, 2004 e 2005.
Conclusão
Ante o exposto, conheço dos Embargos formalizados em face do Acórdão 2201-
006.221, de 04 de março de 2020, para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.489 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720439/2007-90

consignado que, para o exercício de 2004, devem ser considerados uma Área de Reserva Legal
de 7.980,2614 ha e um VTN R$ 136,00/ha.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 224
DF CARF MF
Original